Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Substituição de perito. CPC 468, II.
Há respaldo legal para a substituição do perito que, por duas vezes intimado para prestar esclarecimentos, não o faz nem apresenta justificativa para a omissão. O estádio dos trabalhos já realizados não inibe a medida.